Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-04.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002589-04.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS REPRESENTACOES - CNPJ: 34.007.679/0001-62 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES LEITE - CPF: 021.995.841-60 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES AFASTADAS- CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL- OFERTA ENGANOSA- CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – MENSAGENS VIA APLICATIVO QUE COMPROVAM OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELA OFERTA DE SEUS INTERMEDIÁRIOS- DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES- DANO MORAL INDENIZAVEL- OCORRENCIA- REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a parte autora foi induzida a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-a a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se falha na prestação de serviço, posto a evidente indução a erro, comportando, portanto, a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.

Danos morais configurados, diante da frustração das expectativas da reclamante, bem como da flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de consórcio em questão.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais.

Sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da fundamentação e coerência da jurisprudência.

Alega ainda em preliminar inexistência de provas a embasar a decisão judicial, bem como cerceamento de defesa por inexistência de intimação da inversão do ônus da prova e ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como decisão
ultra petita
.

No mérito aduz que, não há que se falar em cota contemplada uma vez que no contrato está bem claro que não havia garantia de contemplação.

Assevera que o Recorrido não comprovou que foi enganado com a promessa de contemplação e, ainda que ficasse demonstrado, tal fato por si só não gera dano moral passível de indenização.

Pontua que, caso mantida a condenação em danos morais, que o valor seja reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares arguidas não merecem acolhida, visto que as provas encartadas aos autos são suficientes para embasar a sentença, sendo desnecessária a produção de provas em audiência.

De igual modo, a sentença se encontra devidamente fundamentada e decidida nos limites da lide.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que a sentença merece parcial provimento apenas no que diz respeito aos danos morais, devendo ser mantida nos demais pontos.

Isso porque, embora a Recorrente tenha aduzido que não houve promessa de contemplação, a prova juntada aos autos, especificamente as conversas via aplicativo
whatsapp
ficou bem claro que a empresa intermediária, por seus prepostos fizeram promessa falsa ao autor, relatando de forma clara que seria contemplado de imediato, bastava o pagamento da primeira parcela.

Desse modo, a anulação do contrato formalizado entre as partes era medida impositiva, visto que o Recorrido claramente foi induzido a erro, devendo ser restituído de imediato os valores despendidos por ele.

Em situação semelhante esta a Turma Recursal já decidiu:

Recurso Inominado no 1007061-05.2020.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrida: SUELI DE OLIVEIRA MARTINS.

Data do Julgamento: 10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA EVIDENCIADA – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de incompetência pelo valor da causa, uma vez que a pretensão autoral é relativa à devolução das parcelas pagas e danos morais, não ultrapassando ao limite de alçada permitido nos juizados.

2-

Do mesmo modo, não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial, ademais, a análise das cláusulas contratuais levantada pela recorrente, em nada interfere no resultado.

Rejeito tal preliminar.

3-

Comprovado que a reclamante foi induzida a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-a a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se falha na prestação de serviço, posto a evidente indução da consumidora a erro, comportando, portanto, a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.

4-

Danos morais configurados, diante da frustração das expectativas da reclamante, bem como da flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de consórcio em questão.

5-

Comprovada a culpa exclusiva da recorrente pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata, conforme determinado em sentença.

6-

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007061-05.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

No tocante ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) entendo que comporta redução, visto que dissociado dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado ao caso concreto.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023